Tribunal: STF
Processo: HD 111
Classe: HD
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas data. Pedido de acesso à Transcrição de Ficha Disciplinar – TFD. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas data, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HD 452/RJ. 
    2.  Extrai-se dos autos que o acionante – preso desde 28.06.2018 – foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, §2º, II (duas vezes), na forma do art. 70, caput, 1ª parte, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90 (cinco vezes), na forma do art. 69 do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 8 (oito) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas data no TJ/RJ. A Corte estadual determinou o envio “do expediente para análise junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais”. Após, sobreveio a impetração de habeas data no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HD 452, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o pedido.
    5. Neste habeas data, a parte impetrante afirma que “o objeto do presente writ traduz-se exclusivamente na concessão de ordem com o desígnio de obter o TFD (transcrição da ficha disciplinar) para fins de comprovação do cumprimento dos requisitos subjetivos para progressão”. Destaca a “peculiar situação vivida no presente momento na VEP do TJ/RJ, em razão da paralisação dos trabalhos para a implementação do sistema eletrônico de execução unificado - SEEU, desde 21/1/2020 (…) e, posteriormente, por ocasião da pandemia de COVID-19”.
    6. Nesse contexto, a inicial alega que, no “julgamento da apelação pela Oitava Câmara Criminal do Eg. TJ/RJ quando a r. sentença de piso foi reparada reduzindo a pena do impetrante, (…) já vigoravam os efeitos do ato administrativo, cuja suspensão foi prorrogada até o dia 31/3/2020 pelo AN n.° 4/20, o que impede que sejam formulados requerimentos perante a VEP, pois que tais normas não classificam a violação ao artigo 112 da LEP como urgência”.
    7. Prossegue a narrativa para sustentar que o “paciente vem sofrendo constrangimento por continuar cumprindo sua pena em regime fechado, quando já faz jus ao semiaberto. Conforme se evidencia pelo sistema da VEP, a data base para o cálculo da progressão é 28/6/2018 (início da prião). Via de consequência, o paciente inicialmente faria jus ao regime mais benéfico após cumprir 1/6 da pena. Entretanto, como a nova pena do paciente, fixada no acórdão que julgou a apelação em 08 anos, ainda não foi inserida no sistema da VEP, o cálculo dos requisitos temporais continua desatualizado, pois ainda toma por base a pena fixada na sentença de 1º grau, de 1 anos, 02 meses e 20 dias. Desta forma, segundo o sistema desatualizado da VEP, sua progressão de regime somente ocorreria em 21/03/2022”. Ocorre que, “considerando a data base para o cálculo (início do cumprimento da pena) em 28/6/2018, e que a Oitiva Câmara Criminal fixou sua pena em 8 anos, deveria estar no regime mais benéfico desde 26/10/2019”.
    8. Por fim, afirma que a “ilegalidade se agrava especialmente pelo fato de que, na atual conjuntura, com o alastramento da pandemia de coronavírus, a prisão ilegal é acrescida do risco à saúde dentro do sistema prisional. Isto sem citar que o paciente já poderia estar laborando para o sustento de suas duas filhas, nesse momento de crise”. Ademais, “colocar o paciente em regime mais benéfico é questão humanitária, especialmente em razão das precárias condições impostas no cárcere para o enfrentamento da pandemia e por se tratar de preso sem sentença transitada em julgado”.
    9. A defesa requer a concessão de medida liminar “para determinar que a Autoridade Coatora requisite à Vara de Execuções Penais e junte aos presentes autos a Transcrição da Ficha Disciplinar do paciente no prazo de 24h”. No mérito, postula a concessão da ordem para que “seja determinado à VEP a observância de manter a TFD disponível a consulta, para fins de requerimentos de concessão dos benefícios prisionais”.
    10. Decido.
    11. O pedido não deve ser conhecido.
    12. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 102, inciso I, d, estabelece o seguinte:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (Grifos acrescentados)
    13. Na concreta situação os autos, a hipótese é de habeas data contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, até porque a decisão monocrática impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a “ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração” (HD 87-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    14. Tampouco é possível cogitar de concessão de habeas corpus de ofício.
    15. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelas instâncias precedentes, o que impede o imediato exame dessas matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias, na linha dos reiterados pronunciamentos desta Corte.
    16. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento do pleito defensivo. Notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, “o impetrante pretende, na realidade, a atualização de sua pena perante à VEP, tendo informado que não efetuou o referido pedido em razão do sistema se encontrar inoperante”. 
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas data.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator